Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de renovação de consulta ao Sisbajud na modalidade teimosinha. Decurso de tempo razoável desde a última pesquisa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. Se a última tentativa de encontrar bens foi realizada há mais de um ano, justifica-se a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que oferece maior amplitude na base de consulta.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,AGI0702543-89.2025.8.07.0000,Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível,j.3/4/2025.